Tribunal: TJMT
Processo: 1004398-95.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004398-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (APELANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (APELANTE), RODRIGO DUARTE SILVA - ME - CNPJ: 07.816.146/0001-59 (APELADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004398-95.2022.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - NÃO RECOLHIMENTO, NO PRAZO, DAS CUSTAS INICIAIS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA - TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR A DETERMINAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO - NULIDADE DA SENTENÇA - RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

Hipótese em que após confirmada por esta Corte a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelos embargantes, não lhes foi oportunizado efetuar o pagamento das respectivas custas processuais iniciais.
Extinção da ação
afastada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1027840-27.2021.8.11.0041

APELANTE: ROBERTO ESTEVAM VILAR, JOSE ROBERTO SILVA VILAR

APELADO: ALANA GRAZIELLE SILVA SALES, ALLAN HENRIQUE SILVA SALES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de
Apelação
opostos por
José
Pupin
Agropecuária e Outros,
contra sentença que
nos Embargos à Execução movidos em desfavor de
Rodrigo Duarte Silva

-

ME
, indeferiu a inicial, com a extinção da ação
(artigos 290 c/c 485, I, ambos do CPC), frente ao não recolhimento das custas processuais.

Em síntese,
dizem que nos embargos pretendem a defesa da cobrança de débito executivo de R$451.199,10 e que inicialmente postularam a concessão do benefício da assistência judiciária, em razão das d
ificuldades que enfrentam por estarem em Recuperação Judicial, o que foi indeferido, objeto de agravo de instrumento julgado
monocraticamente para manter a decisão.

Sustenta
m
que sobreveio a sentença recorrida que entendeu que os apelantes, apesar de intimados, deixaram de pagar as custas. Contudo, asseguram que não ocorreu a intimação pa
ra o recolhimento das custas, após o término da discussão acerca da gratuidade.

Asseveram
que a sentença de extinção foi proferida antes que os apelantes pudessem regularizar o recolhimento das custas, porque assim que o acórdão do RAI foi juntado
na origem, fora determinado o cancelamento da distribuição, em violação aos artigos 8º, 9º e 10 do CPC
, sem antes intimá-los para o ato de recolhimento.

Destacam que pagaram
as
custas
de R$9.023,98,
no primeiro momento que puderam se manifestar, isto é, assim que souberam do cancelamento
da autuação dos Embargos.

Argumentam que não houve manifestação dos Apelantes entre a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e
o pedido do apelado de
extinção do processo, po
rque

ocorreu apenas
a comunicação da interposição do Agravo de Instrumento
. De modo que não
puderam s
e
manifestar acerca do pedido de extinção do processo, porque não foram intimados, o que viola o disposto nos artigos 269 e 270,
caput
,
278, 280 e 282, todos
do CPC.

Postulam a reforma da sentença a fim de que seja afastada a extinção do processo na origem. Se ultrapassada,
pedem a redução do percentual dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
, a fim de que sejam arbitrados por apreciação equitativa (artigo 85, §8º, do CPC)
, porquanto a causa não revela alta complexidade e o patrono do apelado não empreendeu grandes esforços até a prolação da sentença.

Nas contrarrazões, o apelado pede o desprovimento do recurso (id 157616044).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004398-95.2022.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em razão da ausência de recolhimento das custas, julgou extinto o processo.

Os embargantes apelantes opuseram Embargos à Execução e pleitearam pela concessão do benefício da justiça gratuita, que foi indeferida
, com determinação de pagamento das custas em 15 dias
(
id 82664646 na origem).

No
Agravo de Instrumento n
º

1009254-31.2022.8.11.0000
, foi
mantido, monocraticamente, o indeferimento da concessão do benefício postulado pelos recorrentes
(decisão de 20-5-2022).

Com a comunicação da decisão do agravo ao juízo de origem, o apelado postulou a extinção do processo (id 85596612).

Ocorre que sem intimar os apelantes, a sentença determinou o cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC) e determinou a extinção do processo, nos termos
do artigo 485, I, do CPC, frente ao não recolhimento das custas iniciais.

Na espécie, o
s

apelantes
apresentaram Embargos de Declaração na origem ao fundamento que não foram intima
dos para o recolhimento das custas, após superada a discussão da gratuidade da justiça e, na mesma oportunidade, realizaram o pagamento das custas processuais dos Embargos (id
104685388 e 104687791 –na origem).

O
s Embargos de Declaração foram desprovidos ao fundamento de que o prazo para o recolhimento havia findado em 18-5-2022.

Ocorre que,

além de os apelantes (embargantes) não terem sido intimados na origem, acerca da manutenção do indeferimento da justiça gratuita
, a
decisão
monocrática
proferida n
o agravo de instrumento
(que manteve
o indeferimento da concessão do benefício
), somente transitou em julgado em 01-3-2023 (certidão do id
161320184 no agravo).

Destaca-se que o CPC preserva o direito de discussão da justiça gratuita até o decurso do prazo recursal contra a decisão de indeferimento da medida para, somente então, incidir o prazo ideal para o recolhimento das custas.

Na decisão proferida no AI
1009254-31.2022.8.11.0000
,
há apenas
manutenção do indeferimento da justiça gratuita
, não se consign
ou
nada sobre as custas da inicial.

Como se visualiza, é certo que
com
a distribuição
do Agravo de Instrumento,
a questão acerca da gratuidade de justiça pendia de julgamento
. Com o resultado do julgamento do recurso,

não se mostra
va
razoável o cancelamento da distribuição,
sem que, na origem,
os a
pelantes
fosse
m
intimado
s
para o pagamento do preparo, porquanto
a parte ainda detinha a expectativa de sucesso na esfera recursal.

Além disso
, como os embargantes
apelantes, realizaram
depósito relativo
as
c
us
tas
dos Embargos à Execução
em
1
7-11-2022
,
é o caso de devolver os autos a origem para o regular processamento do feito
.

Sucede que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo de controvérsia -
REsp
n. 1.361.811/RS-, consolidou a tese de que
"não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos".

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS DA IMPUGNAÇÃO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte. 1.2. Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos. 2. Caso concreto: 2.1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a
rebater,um
a um, os argumentos deduzidos pelas partes. 2.2. Aplicação da tese 1.2 à espécie. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
REsp
1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015,
DJe
06/05/2015)

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIMENTO. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ARTIGOS 102, 290 E 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que após confirmada por esta Corte a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pela embargante em sua peça portal, não lhe foi oportunizada efetuar o pagamento das respectivas custas processuais iniciais, consoante dispõem os artigos 101, §§ 1º e 2º, e 102, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Sentença de extinção dos embargos à execução, sem resolução de mérito,
desconstituída.RECURSO
PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.”
(TJ-RS - AC: 70082565599 RS, Relator: Cláudia Maria
Hardt
, Data de Julgamento: 21/05/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020).

“APELAÇÃO – PERDAS E DANOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DISCUSSÃO NÃO FINALIZADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO SE TORNOU DEFINITIVA – ARTIGOS 101 E 102 DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS APÓS DECURSO DE PRAZO RECURSAL – SENTENÇA PREMATURA PROFERIDA NO DECURSO DO PRAZO – RECURSO PROVIDO.

1- Não merece ser mantida a extinção do feito pelo não pagamento das custas quando a decisão do Tribunal em agravo de instrumento que manteve o indeferimento da justiça gratuita não se tornou definitiva, estando ainda passível de eventual modificação por recurso competente.

2- Hipótese em que a parte tem prazo após o decurso do prazo recursal para o pagamento das custas, conforme inteligência dos artigos 101 e 102 do CPC.

3- Pagamento realizado antes do decurso do prazo, o que afasta eventual vício de recolhimento das custas e taxas judiciais.

4- “Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei.”
(Art. 102, CPC).” (N.U 1058377-40.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021,
Publicado
no DJE 28/05/2021)

Post
o isso,
dá-se provimento ao recurso para o fim de reformar a r. sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, os Embargos à Execução, e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023